Tribunal: TJBA
Processo: 8041156-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041156-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: ELI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a apresentação da via original do contrato firmado entre as partes.

2. A parte agravante alegou equívoco na decisão que reconheceu o agravo como inadmissível, sustentando a aptidão do ato impugnado para ensejar recurso. A controvérsia originou-se de despacho judicial que determinou o envio da via original do contrato, e culminou com a rejeição dos embargos de declaração opostos contra esse despacho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra sentença que rejeita embargos de declaração opostos contra despacho de mero expediente; (ii) estabelecer se a decisão interlocutória originária que impôs obrigação à parte agravante poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento, diante da alegada preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O despacho judicial que determina a apresentação do contrato pelas partes configura-se como ato de mero impulso oficial, nos termos do art. 203, §3º, do CPC, por se tratar de providência instrutória sem conteúdo decisório autônomo, sendo, portanto, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

5. A sentença que rejeita embargos de declaração opostos contra despacho judicial não se amolda às hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem às exceções reconhecidas pela jurisprudência, especialmente conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1704520/MT).

6. A única decisão interlocutória que, em tese, comportava impugnação por agravo de instrumento era a que concedeu tutela de urgência em favor do autor; contudo, a parte ré não interpôs o recurso no prazo legal, apresentando embargos de declaração intempestivos, o que resultou na preclusão temporal da impugnação.

7. A tentativa de utilização do agravo de instrumento para atacar decisão que rejeita embargos declaratórios contra despacho inadmissível como objeto recursal configura sucedâneo recursal inadequado, além de pretender reabrir prazo já precluso para impugnação da decisão interlocutória anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Despacho judicial sem conteúdo decisório autônomo não pode ser impugnado por agravo de instrumento.

2. Sentença que rejeita embargos de declaração opostos contra despacho não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

3. A ausência de interposição oportuna de agravo de instrumento contra decisão interlocutória enseja preclusão, sendo inadmissível a rediscussão por meio de sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §3º; 1.015; 1.022; 1.026, §3º; 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)